Tribunal: STF
Processo: ARE 1542056
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 1ª Região, ementado nos seguintes termos:  



    “TRIBUTÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. DESBLOQUEIO DE VALORES PARA PAGAMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. SUSPENSÃO DE PARCELAMENTO. APLICAÇÃO APENAS A PARCELAMENTOS REGIDOS PELA LEI Nº. 11.196/2005. HONORÁRIOS. 1. De acordo com o entendimento jurisprudencial deste egrégio Tribunal, é legítimo o bloqueio de valores do Fundo de Participação dos Municípios - FPM em razão do inadimplemento de obrigações tributárias assumidas pelo município com a União e suas autarquias. Entretanto, esse bloqueio deve limitar-se aos percentuais de 9% (nove por cento), para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes líquidas. 2. Para fazer jus ao desbloqueio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o município deverá comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de um ato do respectivo ente federado declarando o estado de calamidade pública decorrente da seca; b) ter efetuado parcelamento com base na Lei nº 11.196/2005 (alterada pela Lei nº 12.716/2012); c) um plano de combate aos males deixados pela seca para a utilização dos recursos a serem devolvidos. 3. Conforme consta dos autos, os parcelamentos do município-autor foram realizados nos termos da Lei nº. 12.810/2013 (ID 31076051 – pág. 5), não restando, todavia, comprovado o preenchimento do requisito referente à realização do parcelamento com base na Lei nº. 11.196/2005 (alterada pela Lei nº 12.716/2012), havendo o município, inclusive, desistido deste último parcelamento, quando da adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº. 12.810/2013. Portanto, ao caso em tela não se aplica a suspensão temporária de retenção prevista na Lei 11.196/2005 (alterada pela Lei nº 12.716/2012), que, conforme jurisprudência desta egrégia Corte, não repercute na modalidade de parcelamento prevista na Lei nº 12.810/2013. 4. Tendo os litigantes ficado em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos os honorários advocatícios, em percentual (correspondente à sucumbência de cada um) sobre o valor do proveito econômico apurado em liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, c/c art. 86, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 5. Apelações e remessa necessária parcialmente providas” (eDOC 23 – ID: 1045b0f9, p. 9)  



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LIV e LV; 93, IX; e 160, I, do texto constitucional. 



    Nas razões recursais, alega-se, inicialmente, a nulidade do acórdão impugnado, sob o fundamento de que a decisão não se pronunciou sobre todos os pontos suscitados pelo recorrente. 



    No mérito, sustenta-se que o recebimento das cotas dos Fundos de Participação pelos Municípios está condicionado à inexistência de débitos junto ao INSS, e que, constatada a existência de pendências, os valores do fundo não são repassados, realizado-se o bloqueio destes.



    Aduz-se que, verificada a existência de créditos exigíveis, não albergados por parcelamento ou qualquer outra hipótese de suspensão de exigibilidade, o Município se sujeita ao não repasse das cotas do FPM, nos termos do art. 56 da Lei n.º 8.212/91 e do parágrafo único do artigo 160 da CF/88 (eDOC 37 – ID: a5d0f7ae, p. 8).



    Argumenta-se, ainda, que o fundamento constante do §4º, art. 5º, da Lei nº. 9.639/88, que segundo a colenda Corte limitaria a retenção a 15% da Receita Líquida da Comuna, não pode ser aplicado à presente hipótese (...) e que (...) qualquer analogia aos limites impostos pela Lei nº. 9.639, de 1998, para o caso em baila se mostra de todo inadequado, já que as vedações percentuais tratadas em tal norma dizem respeito única e exclusivamente ao parcelamento especial por ela instituído, não alcançando situações outras, como presente (eDOC 37 – ID: a5d0f7ae, p. 8).



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado:   



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010, grifo nosso)  



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente. 



    Efetivamente, o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 9.639/1998 e Lei nº 11.196/2005) e o conjunto probatório constante dos autos, consignou que a legislação mencionada prevê a possibilidade de os Municípios amortizarem suas dívidas oriundas de contribuições sociais mediante o emprego de 9% do montante do FPM e de, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal. 



    Registrou ainda que, no caso, os parcelamentos do Município foram realizados nos termos da Lei nº 12.810/2013, não restando comprovado o preenchimento do requisito para o parcelamento com base na Lei nº. 11.196/2005, de modo que não se aplica a suspensão temporária de retenção prevista na norma mencionada. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:  



    “Anote-se, inicialmente, que, acerca da constitucionalidade da retenção de cotas do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, merece realce que o art. 160, parágrafo único, da Constituição Federal, admite, em razão da existência de débito previdenciário, a juridicidade do entendimento segundo o qual, embora seja vedada a retenção dos recursos atribuídos aos Municípios, não se vislumbra impedimento a que a União condicione a entrega dos acima referidos recursos à regularização de débitos do ente Federativo junto ao Governo Federal e suas autarquias, bem como ao atendimento do gasto mínimo em ações e serviços públicos de saúde (art. 198, § 2º, II e III, da Constituição Federal).



    (...)



    Dessa forma, verifica-se a constitucionalidade do condicionamento da entrega dos recursos atribuídos aos municípios, pela União, ao pagamento de seus créditos e atendimento de gastos mínimos para a área da saúde. 



    Por outro lado, embora a Constituição Federal não tenha fixado limites quantitativos para o condicionamento da entrega de recursos, a Lei nº 9.639/1998, ao dispor sobre amortização e parcelamento de dívidas oriundas de contribuições sociais e outras importâncias devidas ao Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, previu a possibilidade de os municípios amortizarem suas dívidas oriundas de contribuições sociais mediante o emprego de 9% do montante do FPM, vislumbrando-se ainda previsão no sentido de que o município poderá, mensalmente, comprometer até quinze pontos percentuais da Receita Corrente Líquida Municipal.



    (...)



    Diante da previsão contida na Lei nº 9.639/1998, verifica-se que o não repasse, aos municípios, de recursos do Fundo de Participação dos Municípios – FPM, deve se limitar aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados, e 15% (quinze por cento), para as obrigações correntes líquidas. 



    (...)



    No que se refere à possibilidade de repactuação, bloqueio/suspensão das parcelas devidas pelo Município ao FPM - Fundo de Participação dos Municípios, enquanto perdurar situação de emergência ou calamidade pública, necessário destacar o que estabelece a respeito do tema, concessa vênia, o art. 103-B, da Lei 11.196/2005, introduzido pela Lei nº 12.716, de 2012 (...)



    Impende ressaltar, ainda, data vênia, o disposto para os eventos climáticos ocorridos no ano de 2012, conforme Decreto nº 7.844/2012, posteriormente revogado pelo Decreto nº 9.757/2019 (...)



    Assim, para fazer jus ao desbloqueio de recursos do Fundo de Participação dos Municípios, o município deverá comprovar o preenchimento dos seguintes requisitos: a) a existência de um ato do respectivo ente federado declarando o estado de calamidade pública decorrente da seca; b) ter efetuado parcelamento com base na Lei nº 11.196/2005 (alterada pela Lei nº 12.716/2012); c) um plano de combate aos males deixados pela seca para a utilização dos recursos a serem devolvidos. 



    E, ainda, para se valer do benefício da suspensão do parcelamento, faz-se necessário que o município interessado o requeira instruído com as peças citadas no art. 2º, §1º, do citado Decreto 7.844/2012, para os eventos climáticos ocorridos em 2012.



    (...)



    No caso dos autos, conquanto tenha sido postulada na inicial a restituição de valores descontados do FPM de dezembro de 2015 até o ajuizamento da ação, bem como tenha sido a União compelida a suspender novas retenções na conta do FPM, enquanto perdurar a situação de emergência que assola a região, o Município não se desincumbiu de comprovar os requisitos necessários ao deferimento de sua pretensão. 



    Conforme consta dos autos, os parcelamentos do município-autor foram realizados nos termos da Lei nº. 12.810/2013 (ID 31076051 – pág. 5), não restando, todavia, comprovado o preenchimento do requisito referente à realização do parcelamento com base na Lei nº. 11.196/2005 (alterada pela Lei nº 12.716/2012), havendo o município, inclusive, desistido deste último parcelamento, quando da adesão ao parcelamento instituído pela Lei nº. 12.810/2013. Portanto, ao caso em tela não se aplica a suspensão temporária de retenção prevista na Lei 11.196/2005 (alterada pela Lei nº 12.716/2012), que, conforme jurisprudência desta egrégia Corte, não repercute na modalidade de parcelamento prevista na Lei nº 12.810/2013. 



    Merece, portanto, ser reformada, em parte, a v. sentença apelada. 



    Diante do exposto, dou parcial provimento às apelações da União e do Município, nos termos acima expendidos, apenas para limitar as retenções do Fundo de Participação do Município – FPM aos percentuais de 9% (nove por cento) para débitos consolidados e 15% (quinze por cento) para as obrigações correntes líquidas. 



    Em relação aos honorários advocatícios, a apuração final do respectivo valor, inclusive quanto às faixas regressivas, no percentual mínimo, sucumbente em parte a União e o Município, dar-se-á por ocasião da liquidação do julgado, considerando o proveito econômico obtido em consequência do ajuizamento da presente demanda, nos termos do §§ 2º, 3º e inciso II do § 4º do art. 85 do CPC. 



    E, considerando que, tendo os litigantes ficado em parte vencedor e vencido, serão recíproca e proporcionalmente distribuídos os honorários advocatícios, em percentual (correspondente à sucumbência de cada um) sobre o valor do proveito econômico apurado em liquidação do julgado, nos termos do art. 85, §§ 3º e 4º, II, c/c art. 86, ambos do Código de Processo Civil de 2015. 



    É como voto” (eDOC 23 – ID: 1045b0f9, p. 2-8)  



    Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. RETENÇÃO DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS (FPM) PELA UNIÃO. APLICAÇÃO DOS PERCENTUAIS DE 9% E 15% PREVISTOS NA LEI N. 9.639/1998. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE PROVA. REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO. ENUNCIADO N. 279 DA SÚMULA DO SUPREMO. VERBA HONORÁRIA. ART. 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO CABÍVEL. 1. Divergir das conclusões do acórdão de origem – quanto à aplicação dos limites de retenção do Fundo de Participação dos Municípios (FPM), previstos na Lei n. 9.639/1998, apenas em caso de adesão do Município ao parcelamento especial nela instituído – demandaria reexame da legislação infraconstitucional (Lei n. 9.639/1998, Lei Complementar n. 77/1993 e Código Tributário Nacional), revelando ausente ofensa direta ao Texto Constitucional. 2. Dissentir da compreensão do Tribunal Regional – acerca da inexistência de prova quanto à suspensão de exigibilidade do crédito tributário, em virtude de adesão do Município a parcelamento, nos termos da LC n. 77/1993 e da Lei n. 9.639/1998 – demandaria reanálise do quadro probatório, circunstância vedada em sede recursal extraordinária, ante a incidência do óbice do enunciado n. 279 da Súmula do Supremo. (...)” (ARE 1387592 AgR-segundo, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j DJe 12.04.2024 – grifo nosso)  



    “DIREITO TRIBUTARIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS. BLOQUEIO INTEGRAL. LEI Nº 9.639/1998. LIMITES. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. Dissentir das conclusões adotadas demandaria tão somente o exame da legislação infraconstitucional pertinente à hipótese, a saber, a Lei nº 9.639/1998. Providência essa vedada nesta via processual. Incide na hipótese a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal que afasta o cabimento de recurso extraordinário nos casos em que o deslinde da controvérsia depende previamente do exame de legislação infraconstitucional.(...)” (RE 1293704 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 16.05.2022 – grifo nosso)  



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 23 – ID: 1045b0f9, p. 9), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de setembro de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente